Tribunal: TJSP
Processo: 1004967-90.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004967-90.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são
apelantes
MARCELO
AUGUSTO
DUARTE
GUAZZELLI
e
CLEIS
CASTELLUBER
GUAZZELLI,
são
apelados
ANDREIA
APARECIDA
CAUSSERO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e SEBASTIÃO DA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004967-90.2016.8.26.0073
Apelantes: Marcelo Augusto Duarte Guazzelli e Cleis Castelluber
Guazzelli
Apelados: Andreia Aparecida Caussero da Costa e Sebastião da
Costa
Ação de Indenização Material e Moral
Juiz prolator da sentença: Luciano José Forster Júnior
Voto no 3.396

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
E MORAL – DEFEITOS NO IMÓVEL – ROMPIMENTO DA
MANILHA PRINCIPAL DO ESGOTO CAUSANDO AVARIAS
NO IMÓVEL (UMIDADE, RACHADURAS, ABAIXAMENTO DO
NÍVEL, ROMPIMENTO DA CAIXA DE ESGOTO) – LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
ENTRE
OS
DANOS
MATERIAIS
E
OS
SERVIÇOS
EFETUADOS PELOS MORADORES – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 318/322, que julgara parcialmente procedente a ação para
condenar os requeridos ao pagamento de R$ 20.285,99, com correção
monetária desde a data do laudo e juros moratórios a contar da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade do
valor das custas e das despesas processuais, bem como, com os
honorários dos seus respectivos patronos, observando-se a gratuidade
processual concedida aos autores.
Insurgem-se os corréus, argumentando que os requerentes
não se desincumbiram de seu ônus probatório, deixando de comprovar
o rompimento da manilha, bem como, sua suposta causa, inviabilizando-
se a conclusão pericial acerca do defeito; deixaram de se manifestar
sobre o laudo, tendo em vista que o trabalho pericial concluíra não ser
possível comprovar se realmente existiu o rompimento da manilha e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda qual a causa deste; ante tal conclusão não teriam motivo de fato
ou de direito para impugnar a prova pericial; sem a prova da ocorrência
do fato e sua culpa para tanto, não podem ser responsabilizados pelos
danos; o juízo fora induzido em erro, pois o fundamento para a
condenação fora extraído dos apontamentos do perito (item 04; fl. 320 da
sentença), os quais são controversos com os quesitos respondidos (itens
01/03; fl. 304 do laudo pericial); o imóvel tem mais de cinco anos de uso
existindo grande probabilidade de má conservação; deveriam ter sido
notificados no momento do rompimento da manilha para que
verificassem o que realmente ocorrera; não há prova ou nexo de
causalidade entre a causa de pedir e pedido. Requerem a improcedência
da ação, condenando-se os requerentes ao pagamento da sucumbência.
Recurso bem processado, não respondido (fl. 337) e sem
oposição ao seu julgamento virtual.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Com efeito, malgrado as alegações recursais, os apelantes não
trouxeram qualquer fato novo que pudesse infirmar a cuidadosa
sentença proferida pelo Dr. LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR,
Excelentíssimo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Avaré, a qual merece
ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos (art. 252
do RITJSP).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado esta
forma de julgamento quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.”
(STJ, REsp. 662.272/RS; rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
04.09.2007; no mesmo sentido: REsp n° 641.963/ES, 2a Turma,
relator Min. CASTRO MEIRA, DJ 21/11/2005; REsp n° 592.092/AL, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, relatora Min. ELIANA CALMON, DJ 17/12/2004 e REsp no
265.534/DF, 4a Turma, relator Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ
1/12/2003).
Outro não é o entendimento dessa Colenda Câmara: AC
1014596-24.2014.8.26.0602 e AC 1006860-35.2016.8.26.0100; rel.
Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES; julgadas em 06/12/2017, e
11/12/2017;
AC
1000537-81.2019.8.26.0270
e
AC
1001708-42.2018.8.26.0615; rel. rel. Des. ALVARO PASSOS; julgadas
em 20/12/2019.
A propósito, confira-se a sentença prolatada:
“No caso dos autos, conforme alegado na inicial,
postulam
os
requerentes,
indenização
dos
danos
verificados no imóvel por culpa dos requeridos.
Para tanto, era indispensável a produção de prova
técnica (fls. 296/308), na qual o profissional da confiança
do juízo atestou o seguinte:
“4.
Da
análise
da
proposta
da
empresa
Soberano Construtora Ltda Me (fl.51 dos autos) e
da Planilha Orçamentária do presente parecer...” .
“...
Com relação aos demais serviços, que apresentam nexo causal com os vícios de construção apresentados, cujos itens seguem
abaixo, foi elaborada Planilha Orçamentária (em
anexo), detalhando material e mão-de-obra para
realização de cada serviço. Reparos de trincas em
parede e laje; Execução de nova rede externa de
esgoto, assim como instalação sanitária interna do
banheiro; Troca de piso cerâmico e contra piso dos
quartos, sanitários e sala; Troca de revestimento
cerâmico das paredes dos sanitários; Remoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
piso da laje de cobertura da garagem e execução de
impermeabilização com manta asfáltica; Troca de
revestimento externo parcial com execução de
massa com impermeabilizante; Pintura interna dos
quartos e sala externa”. (grifo nosso).
Ainda, para recuperação da área afetada foi
apresentada estimativa de custo às fls.307/308.
É, pois, o que deve prevalecer, em se tratando de
laudo bem fundamentado, elaborado por profissional da
confiança deste juízo, sobretudo porque não houve
impugnação, fundada em elementos técnicos, mediante
apresentação de parecer divergente produzido por
profissional devidamente qualificado para tanto.
Quanto a isso, a parte requerida deveria ter se
atentado para o que prevê o artigo 477, § 1o, do CPC:
Art. 477, § 1o - As partes serão intimadas para,
querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo
no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o
assistente técnico de cada uma das partes, em igual
prazo, apresentar seu respectivo parecer.
Quanto ao valor devido, no entanto, deve prevalecer
a estimativa apontada no laudo pericial, que não sofreu
impugnação por nenhuma das partes, sendo suficiente,
segundo o profissional da confiança deste juízo, para
cobrir o valor da mão-de-obra e dos materiais
necessários aos reparos exigidos (fl. 307/308), não se
justificando, assim, a condenação no valor superior
postulado na inicial.
Daí a obrigação dos requeridos de indenizarem os
danos apontados, no valor total de R$ 20.285,99,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado desde a data do laudo (fls. 307/308). [fls.
320/321].
Assim, não se desincumbindo de encargo probatório que lhes
era exclusivo, deixaram os corréus de demonstrar a ausência de culpa
pelo defeito de construção havido no imóvel dos apelantes, pois, se eles
entendiam que existia controvérsia entre o quanto consignado pelo
perito a fl. 303 (item 04) tomado por razão de decidir pelo juízo- e a
resposta aos quesitos de fl. 304 (itens 01/03), deveriam ter se
insurgido contra a prova pericial na quinzena assinalada para tanto (art.
477, § 1o, do CPC).
Em outras palavras, se entendiam que haveria contradição
entre os itens indicados no parágrafo acima, deveriam impugnar o laudo
pericial para que o expert se manifestasse a respeito, como lhes faculta
o dispositivo legal em comento.
Não sendo nada requerido por eles, outra conclusão inexiste
senão reconhecer que chancelaram a prova pericial, até porque, eles
sequer indicaram assistente técnico para acompanhamento da vistoria.
Logo, a manutenção da sentença é mesmo de rigor, inclusive,
porque não vislumbro contradição no laudo pericial, seja porque o perito
consignara expressamente que os serviços efetuados no imóvel, cujo
reembolso os adquirentes cobram nesse processo, decorrem dos vícios
de construção havidos no imóvel, que fora alienado pelos apelantes; ou
porque, os itens 01 a 03 de fl. 304, não desabonam essa conclusão.
Com efeito, no item 01 o perito afirmara que no sistema de
cobertura do imóvel deveriam ter sido instalados rufos, calhas e
condutores para a vedação, captação e condução de águas pluviais,
evitando-se infiltrações e umidade em lajes e paredes. Na garagem,
com laje de cobertura exposta há necessidade de impermeabilização
adequada (sic). Ora, se havia a necessidade de impermeabilização
adequada e não fora realizada, resta claro o nexo de casualidade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o defeito e o quanto gasto pelos autores.
Como também é inquestionável o nexo causal entre o
rompimento da manilha e os serviços efetuados nesse sentido (itens 02
e 03), o qual não fora afastado pela impossibilidade de verificação desse
defeito quando da realização da prova pericial. Ainda que o expert
estivesse impossibilitado de constatar tal defeito porque ele já havia
sido reparado, ele verificara das fotos dos autos que havia problemas
com vazamentos e infiltrações da rede de esgoto, com avarias no
imóvel. (item 02).
Dessa forma, não se poderia impor aos adquirentes, estando
sua casa comprometida com infiltrações e vazamento de esgoto pelo
chão, que, em primeiro lugar, notificassem os apelantes a respeito
desse defeito para depois aguardarem que efetuassem vistoria e
realização dos serviços.
Ora, se os vendedores não admitem sua responsabilidade na
seara judicial, não é crível que a assumiriam extrajudicialmente, não se
olvidando que foram avisados pelos autores a respeito da falta de
infraestrutura séptica necessária, construindo-se tubulação clandestina
para a fossa séptica (sic; fl. 02), mas nada providenciaram.
E no tocante ao item 03, cabia-lhes demonstrar que os
defeitos decorreriam de eventual falta de manutenção do imóvel ou de
que a rede de esgoto própria fora efetuada corretamente
o que
efetivamente não aconteceu.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que homologou
os cálculos realizados por perito judicial em fase de
liquidação de sentença. Banco réu que não se manifestou
sobre o laudo elaborado pelo Expert, nos termos do art.
477, § 1o, do CPC/2015. Eventuais equívocos ou
inconsistências incidentes sobre os cálculos homologados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Magistrado de primeiro grau que deveriam ter sido
objeto de impugnação em momento oportuno, a fim de
que
o
perito
judicial
prestasse
os
devidos
esclarecimentos. Preclusão temporal. Decisão mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(AI
2083458-85.2017.8.26.0000; Relatora CARMEN LUCIA
DA SILVA; 18a Câmara de Direito Privado; Julgamento
em 20/06/2017);
Agravo de Instrumento. Ação de arbitramento de
aluguéis.
Cumprimento
de
sentença.
Decisão
que
homologou o laudo pericial de avaliação de imóvel.
Inconformismo.
Descabimento.
Laudo
elaborado
de
forma judiciosa, utilizando critérios estritamente técnicos,
com parâmetros e diretrizes objetivas. As partes tiveram
a faculdade de apresentar impugnação das conclusões do
laudo, conforme dispõe o art. 477, §1o, do CPC. Decisão
mantida.
Recurso
improvido.
(AI
2050442-72.2019.8.26.0000;
Relator
PEDRO
DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO; 8a Câmara de Direito
Privado; Julgamento em 31/05/2019).
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação. Deixo de fixar honorários
advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), pois não houve a fixação
de honorários advocatícios sucumbenciais, e neste ponto não houve
recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica